Tribunal: TJSP
Processo: 2114971-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – DEPÓSITO EM FAVOR DE INTERDITO – MONTANTE QUE NÃO CARACTERIZA RENDA OU PENSÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DO DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO DA INTERDIÇÃO, QUE É O COMPETENTE PARA FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO INCAPAZ.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114971-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILSON CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2114971-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.248 JV
2
Agravo de Instrumento no 2114971-66.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Wilson Cruz
Voto no 36.248
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRECATÓRIO
DEPÓSITO
EM
FAVOR
DE
INTERDITO

MONTANTE QUE NÃO CARACTERIZA RENDA OU
PENSÃO
NECESSIDADE DE REMESSA DO
DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA
AO
JUÍZO
DA
INTERDIÇÃO,
QUE
É
O
COMPETENTE
PARA
FISCALIZAR
A
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO INCAPAZ.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Capital, no cumprimento de sentença
promovida por Wilson da Cruz, que autorizou o levantamento de valor
depositado pela executada, por sua curadora, com fundamento no art. 1.747,
II, do CC, por entender se tratar o valor de “rendas e pensões”. Sustenta a
agravante que o valor deve ser transferido para conta vinculada ao Juízo da
Interdição, em razão de sua competência exclusiva para deliberar, fiscalizar e
administrar os bens de incapaz, inclusive com relação a levantamento de
quantias depositadas. Pede provimento.
A suspensividade foi deferida (fls. 51/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2114971-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.248 JV
3
Contraminuta (fls. 56/66).
Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento
do recurso (fls. 76/76).
É o relatório.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença de ação
indenizatória em que ocorreu depósito pela executada (Municipalidade de
São Paulo) do valor de R$ 174.125,58, com pedido de expedição de mandado
de levantamento judicial nominal desse montante ao procurador do exequente
(fls. 7/8).
Em razão da incapacidade do exequente, ora agravado, o
Ministério Público interveio no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC,
requerendo, além da regularização da representação processual, a
transferência do montante depositado para a conta vinculada ao Juízo da
Interdição, responsável por deliberar, fiscalizar e administrar os bens do
incapaz, devendo o pedido de levantamento ser submetido à apreciação
daquele Juízo, o que não foi acolhido pelo Juízo, que entendeu ser aplicável o
art. 1.747, II, do Código Civil, enquadrando-se o montante disponível para o
incapaz nesse conceito, bem como a urgência do recebimento para sua
subsistência, decisão que ora se recorre.
Em que pese posicionamento contrário do nobre Magistrado,
data vênia, o certo é que o recurso merece prosperar.
Verifica-se dos autos em primeiro grau que a sra. Zilda Carlos
Cruz, foi nomeada curadora em caráter definitivo de Wilson Cruz, conforme
sentença transitada em julgado em 12.12.2009.
Determina o art. 1.774, do Código Civil que “Aplicam-se à
curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos
artigos seguintes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2114971-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.248 JV
4
Portanto, necessária observância ao contido no art. 1.741, do
CC, referente ao exercício da tutela/curatela, incumbindo ao curador, sob a
inspeção do juiz, a administração dos bens do curatelado, em proveito deste,
cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé.
Não se trata, como observado pela i. representante do
Ministério Público de se estar “imputando qualquer ato de má-fé à curadora
do Agravado ou presumindo-se conduta incompatível com o exercício da
curatela, a análise dos autos recai única e exclusivamente sobre os direitos
assegurados ao Agravado pelo ordenamento jurídico pátrio” (fls. 73).
Pela leitura dos autos, verifica-se que a origem do precatório é
de ação indenizatória, não caracterizando renda ou pensão, até mesmo pelo
montante depositado e que se pretende o levantamento, devendo ser
observado o disposto nos arts. 1.753 e 1.754, daquele diploma:
“Art. 1.753. Os tutores não podem conservar em seu poder
dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com
o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.
§ 1 o Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata,
pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após
autorização judicial, alienados, e o seu produto convertido em títulos,
obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos
Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade, e recolhidos ao
estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis,
conforme for determinado pelo juiz.
§ 2 o O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá
o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência.
§ 3 o Os tutores respondem pela demora na aplicação dos
valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2114971-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.248 JV
5
deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação, que o juiz fará
efetiva, da referida aplicação.
Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento
bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar,
senão mediante ordem do juiz, e somente:
I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado,
ou a administração de seus bens;
II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou
letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente;
III - para se empregarem em conformidade com o disposto por
quem os houver doado, ou deixado;
IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou
maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros”.
Nesse caso, portanto, cabe ao Juízo da Interdição decidir
acerca de valores depositados em conta judicial em nome do interdito, pois
será perante a ele que serão prestada as contas (art. 553, do CPC).
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeira instância, a r. decisão
recorrida merece reforma, conforme fundamentação acima colacionada,
admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator